Tribunal: TJDFT
Processo: 0004203-89.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004203-89.2012.8.07.0009 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. DANO GRAVE À COLETIVIDADE. VALOR SONEGADO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Plenário da Suprema Corte definiu, em sede de repercussão geral, que é possível o compartilhamento de dados bancários e fiscais do contribuinte com o Ministério Público, para fins penais, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício do dever de fiscalização, sem a autorização judicial prévia. 2. Inviável a pretensão absolutória por atipicidade ou insuficiência probatória, pois devidamente comprovado que o réu, na qualidade de sócio-administrador da sociedade empresária, deixou de emitir notas fiscais relativas a venda de mercadorias efetivamente realizadas, especialmente aquelas cujo pagamento foram feitos com cartões de crédito/débito, suprimindo o pagamento do devido imposto. 3. Da condição de sócio-administrador da empresa, exsurge a responsabilidade pessoal e subjetiva do apelante - único administrador - de direito e de fato da empresa. Tinha ele, em decorrência do poder de gestão, pleno domínio da escrituração contábil e fiscal da empresa, bem como do pagamento dos tributos. Não se trata, pois, de responsabilizá-lo tão somente em razão do cargo que ocupava. Ficou demonstrada nos autos a relação de causalidade entre a conduta do réu e a sonegação dos impostos. 4. Não há falar em responsabilidade penal objetiva, pois, como demonstrado, o réu exercia (de direito e de fato) a administração da empresa e foi diretamente responsável pelo não recolhimento do tributo devido, no prazo legal, comprovando-se, portanto, a tipicidade subjetiva. 5. O tipo penal do art. 1o da Lei n.o 8.137/90 não exige a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo, fazendo-se necessário apenas o dolo genérico para a sua configuração. 6. Nos termos do art. 11 da Lei n.o 8.137/90, quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. 7. Não existe disposição normativa que defina objetivamente um valor que, extrapolado, caracteriza o efetivo dano ou prejuízo à coletividade a justificar a incidência da causa de aumento do artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90. Cabe, portanto, ao julgador analisar esta circunstância no caso concreto, tomando como parâmetro situações semelhantes já apreciadas, para definir se a sonegação praticada é vultosa a ponto de justificar a aplicação desta causa especial de aumento de pena. 8. A contumácia na prática de crimes contra a ordem tributária não permite o aumento da pena-base, uma vez que o número de crimes cometidos deve ser considerado na terceira etapa da dosimetria, para eleger a fração de aumento correspondente à continuidade delitiva. O emprego do mesmo critério de exasperação em fases distintas da dosimetria implica em indevido "bis in idem". 9. Não incide a atenuante relativa ao desconhecimento da lei, pois o réu detinha total conhecimento sobre a legislação que violou, uma vez que enviava notas fiscais ao contador, demonstrando que, de forma seletiva e dolosa, deixou de emitir as notas fiscais referentes às vendas pagas mediante cartão de crédito/débito, relativas aos meses de janeiro a dezembro de 2009, com a finalidade de suprimir o pagamento do imposto devido, burlando, assim, a legislação de regência. 10. De acordo com a jurisprudência, deve-se considerar para fins de incidência ou não da causa de aumento em exame, apenas o valor originalmente sonegado, sem os acréscimos legais, como multa, juros e correção monetária. 11. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que somente prejuízos superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) são aptos a justificar a majorante do artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90. 12. Ao julgador basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos existentes sobre o caso. 13. Preliminar rejeitada. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, sustentando que na apuração do valor sonegado, para fins de incidência da causa de aumento de pena relativa ao grave dano à coletividade, deve incidir acréscimos legais, como multa, juros e correção monetária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030